Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 165854588, na origem), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito